Tribunal: STF
Processo: HC 189208
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO A TRÁFICO DE DROGAS. DECISÃO MONOCRÁTICA. INTERNAÇÃO PROVISÓRIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REITERAÇÃO INFRACIONAL. NÃO REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA/APRESENTAÇÃO. EFEITOS. PRECEDENTES. SUSPENSÃO DE ATOS PRESENCIAIS. RESOLUÇÕES N. 313, 314 E 318 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA.  HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Antônio Coelho Neto, em benefício de K. A. S., contra decisão do Ministro João Otávio de Noronha, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, pela qual indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 600.078/SP.
O caso
    2. Consta dos autos que, em 14.7.2020, o paciente foi apreendido em flagrante por ato infracional análogo ao crime do art. 33 da Lei 11.343/2006 (tráfico de drogas) e, na mesma data, internado provisoriamente.
    Os fatos estão descritos na representação da seguinte forma:
    “Consta dos autos do procedimento investigatório que no dia 13 de julho de 2020, por volta das 22h25, na R. Domingos Martins, 124, Jardim Sol Nascimento, nesta cidade e comarca de Garça, o representado trazia consigo, para fins de entrega a consumo, ainda que gratuitamente, 148 (cento e quarenta e oito) eppendorfs contendo cocaína, pesando bruto 112.5g, conforme auto de apreensão de fls. 6 e laudo de constatação de fls. 9, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar. 
    Narram os autos que o adolescente estava no local dos fatos, levando consigo a droga acima referida, com a finalidade de exercer o tráfico, quando foi abordado por policiais militares. Durante a revista pessoal, de fato, verificou-se que o adolescente tinha dois volumes no bolso da blusa e um volume na roupa íntima. Dentro de referidos volumes estavam distribuídos os micro tubos contendo cocaína, totalizando 148 pinos. 
    O adolescente confirmou que assumiria a venda da droga no momento em que foi abordado. Que a droga de fato era de sua propriedade e que iria vendê-la (fls. 2)” (e-doc. 7).
    3. A defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça de São Paulo alegando constrangimento ilegal decorrente da ausência de realização da audiência de custódia; inobservância à Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça; necessidade de adaptação do procedimento para realização do interrogatório do adolescente ao final; fundamentação genérica e abstrata para decretação da internação provisória.
    O requerimento de medida liminar foi indeferido pelo Desembargador Renato Genzani Filho nos termos seguintes:
    “(...) Em sede de análise perfunctória, própria desta etapa processual, não se vislumbra ilegalidade manifesta detectável de pronto a animar a concessão liminar da ordem.
      A liminar pleiteada, enquanto providência acautelatória do direito reivindicado, só tem acolhida diante de situação manifestamente caracterizadora de abuso ou constrangimento ilegal, o que não é caso dos autos.
    De início, cabe consignar que inexiste ilegalidade na ausência de oitiva do adolescente anteriormente à aplicação da medida cautelar, uma vez que o decreto de internação provisória do adolescente não está vinculado à sua prévia oitiva em juízo, mas sim, aos requisitos legais previstos no art. 108 e 174, ambos do ECA.
    A internação provisória, medida de natureza cautelar que visa a efetividade da ação socioeducativa, tem cabimento quando presentes indícios suficientes de autoria e de materialidade de ato infracional e sempre que houver a necessidade imperiosa de sua aplicação, nos termos do parágrafo único do artigo 108 do ECA.
      A necessidade imperiosa da medida não se vincula às hipóteses dos incisos I e II do artigo 122 do ECA.
    No presente caso, em análise sumária, verifica-se a existência dos requisitos legais para a determinação da medida cautelar haja vista ter sido o adolescente apreendido em flagrante na posse de significativa quantidade de drogas correspondente a 148 eppendorfs contendo cocaína.
    Esta Câmara Especial tem denegado a ordem de habeas corpus em sede de liminar em casos análogos, desde que a decisão de internação provisória esteja devidamente fundamentada.
    Em que pese se tratar de imputação de atos infracionais desprovidos de violência ou grave ameaça, é pacífico o entendimento de que é cabível a aplicação de medida socioeducativa de internação, finda instrução, para adolescentes responsabilizados pela prática de tais infrações, consideradas suas condições pessoais e demonstrada a excepcionalidade da medida.
    (…)
    Consigne-se que a Recomendação nº 62 do C. CNJ não implica na automática liberação de adolescentes internados provisoriamente, mas sim de possibilitar ao Poder Judiciário a adoção de providências com vistas a reduzir os riscos epidemiológicos, levando-se em consideração as particularidades locais de disseminação do vírus (artigo 2º).
    No caso concreto, inexistem nos autos quaisquer elementos que indiquem que o infante se encontre em uma das situações descritas no caput do artigo 7º do referido provimento, que integre o grupo de risco de infecção do vírus Covid-19 ou que haja registros de contágio na unidade de internação da Fundação Casa onde ele permanece internado, estando, por ora, descartada a suspensão da internação provisória, e, por consequência, a alegação de flagrante ilegalidade na medida.
    Registre-se, contudo, que a presente decisão poderá ser revista pelo Juízo a quo se restar demonstrado, por laudo médico, que o infante integra o grupo de risco de infecção pelo Covid-19, ou que haja efetivo risco de contaminação do educando por outros internos ou funcionários da Fundação Casa.
    Por fim, não se observa ilegalidade no procedimento adotado pelo MM. Juízo a quo, haja vista estar em conformidade com as determinações do ECA.
    Desta feita, não vislumbrando ilegalidade manifesta na manutenção da medida, INDEFIRO a liminar almejada, com observação de que o Juízo deve observar rigorosamente o prazo máximo de cumprimento da medida previsto no art. 108 do ECA (...)” (e-doc. 10).
    4. Contra a denegação da ordem pelo Tribunal de origem, a defesa interpôs o Habeas Corpus n. 600.078/SP, no Superior Tribunal de Justiça, indeferido liminarmente pelo Presidente, Ministro João Otávio de Noronha, com fundamento na Súmula 691 do Supremo Tribunal Federal.
    5. Essa decisão é o objeto da presente impetração, na qual o impetrante alega a nulidade da apreensão em razão da não realização da audiência de custódia, o que afrontaria a Convenção Interamericana de Direitos Humanos e a Resolução 213 do Conselho Nacional de Justiça.
    Afirma que “o ato infracional análogo ao delito de tráfico de drogas, que agora é imputado ao adolescente, não foi praticado com violência e grave ameaça”, atraindo a previsão do art. 2º, IV da Recomendação n. 62 do Conselho Nacional de Justiça, para que se dê a liberação do representado. 
    Sustenta fazer uso o paciente de sulfato ferroso, relacionado à falta de ferro por questões hereditárias e que coloca o paciente no grupo de risco para o Covid-19.
    Argumenta ser nula a decisão de internação provisória, por adotar fundamentação genérica e abstrata, sendo a medida desnecessária.
    Defende que o adolescente seja ouvido por último na instrução, por se tratar de medida mais benéfica ao contraditório e à defesa.
    É o teor dos requerimento e do pedido:
    “1) seja concedida, LIMINARMENTE, a ordem para o RELAXAMENTO DA PRISÃO ILEGAL (ante a ausência da audiência de custódia, violação da recomendação 62/2020, CNJ, bem como por falta de fundamentação das decisões), ou a ordem para a REVOGAÇÃO DA INTERNAÇÃO PROVISÓRIA, expedindo-se o alvará de soltura em benefício do paciente K. A. S.;
    2) caso não acolhido o pedido do item supra: seja a ordem para o RELAXAMENTO DA PRISÃO ILEGAL (ante a ausência da audiência de custódia, violação da recomendação 62/2020, CNJ, bem como por falta de fundamentação das decisões), ou a ordem para a REVOGAÇÃO DA INTERNAÇÃO PROVISÓRIA, expedindo-se o alvará de soltura em benefício do paciente K. A. S.;
    3) Da concessão da ordem para o interrogatório do menor ser o último ato”. 
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    6. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.
    A presente impetração volta-se contra decisão do Ministro João Otávio de Noronha, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, pela qual indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 600.078-SP, cujo objeto é o indeferimento da medida liminar no Habeas Corpus n. 2172419-94.2020.8.26.0000 pelo Desembargador Renato Genzani Flho, do Tribunal de Justiça de São Paulo.
    Pelo que se tem nestes autos, o mérito da causa ainda não foi apreciado no Tribunal de Justiça de São Paulo.
    O exame dos pedidos formulados pelo impetrante, neste momento, traduziria dupla supressão de instância, pois o Tribunal de Justiça paulista não julgou o mérito da impetração. Restringiu-se a examinar o requerimento liminar, cujo indeferimento foi objeto do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça.
    7. Este Supremo Tribunal não admite o conhecimento de habeas corpus sem apreciação dos fundamentos pelo órgão judicial apontado como coator, por incabível o exame per saltum, em especial quando não se comprovam requisitos para o acolhimento, como flagrante constrangimento, manifesta ilegalidade ou abuso de poder. Confiram-se, por exemplo, os julgados a seguir:
    “Agravo regimental em habeas corpus. Prisão preventiva. Impetração dirigida contra decisão monocrática. Não exaurimento da instância antecedente. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Dupla supressão de instância. Precedentes. Regimental não provido. 
    1. Os fundamentos adotados pelo Superior Tribunal de Justiça para indeferir liminarmente a inicial do habeas corpus permitem concluir que o tema ora submetido à analise da Corte não foi analisado no bojo da impetração. Logo, sua apreciação, de forma originária, pelo STF configuraria inadmissível dupla supressão de instância. 
    2. Como se não bastasse, é inadmissível o habeas corpus que se volte contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente. Precedentes. 
    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 158.755-AgR/SP, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 17.10.2018).
    “(...) as alegações suscitadas nesta impetração não foram apreciadas sequer pela Corte Estadual. Isso porque o habeas corpus impetrado no Superior Tribunal de Justiça apontava como ato coator a decisão de Desembargador do TJ/SP que indeferiu medida liminar em idêntica via processual. A apreciação da matéria por esta Corte consubstanciaria dupla supressão de instância. 
    5. A competência desta Corte para a apreciação de habeas corpus contra ato do Superior Tribunal de Justiça (CRFB, artigo 102, inciso I, alínea ‘i’) somente se inaugura com a prolação de decisão do colegiado, salvo as hipóteses de exceção à Súmula nº 691 do STF, sendo descabida a flexibilização desta norma, máxime por tratar-se de matéria de direito estrito, que não pode ser ampliada via interpretação para alcançar autoridades – no caso, membros de Tribunais Superiores – cujos atos não estão submetidos à apreciação do Supremo. 
    6. In casu, o habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática de Relator do STJ que indeferiu liminarmente a impetração lá formalizada.
    7. Inexiste, in casu, excepcionalidade que justifique a concessão da ordem ex officio.
    8. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 119.554-AgR/SP, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 25.11.2013).
    “HABEAS CORPUS. Impetração contra ato de ministro do Superior Tribunal de Justiça. Indeferimento de medida liminar em habeas corpus. Caso de legalidade aparente. Cognição que implicaria, ademais, dupla supressão de instância. Não conhecimento. Denegação ulterior de HC de corréu, pelo STJ. Irrelevância. HC indeferido. Agravo improvido. Aplicação da Súmula 691. Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere, com legalidade aparente, a liminar, sobretudo quando o conhecimento implicaria dupla supressão de instância” (HC n. 86.552-AgR/PA, Relator o Ministro Cezar Peluso, Primeira Turma, DJ 17.2.2006).
    “Habeas corpus. Questão de ordem. Inadmissibilidade de habeas corpus em que se pretende seja concedida liminar por esta Corte substitutiva de duas denegações sucessivas dessa liminar pelos relatores de dois tribunais inferiores a ela, mas dos quais um é superior hierarquicamente ao outro. 
    A admitir-se essa sucessividade de habeas corpus, sem que o anterior tenha sido julgado definitivamente para a concessão de liminar per saltum, ter-se-ão de admitir consequências que ferem princípios processuais fundamentais, como o da hierarquia dos graus de jurisdição e o da competência deles. 
    Habeas corpus não conhecido” (HC n. 76.347-QO/MG, Relator o Ministro Moreira Alves, DJ 8.5.1998).
    Confiram-se também o HC n. 73.390, Relator o Ministro Carlos Velloso, DJ 17.5.1996, e o HC n. 81.115, Relator o Ministro Ilmar Galvão, DJ 14.12.2001.
    8. Sem adentrar o mérito da causa, mas para examinar elementos constantes dos autos e que poderiam suscitar ilegalidade manifesta ou teratologia a justificar a concessão da ordem de ofício, analiso o que se apresenta no processo. 
    Em 14.7.2020, o paciente foi apreendido em flagrante por ato infracional análogo ao crime do art. 33 da Lei 11.343/2006 (tráfico de drogas) e, na mesma data, internado provisoriamente, conforme decisão que transcrevo: 
    “RECEBO a representação proposta em face do adolescente K. A. S., à vista dos elementos contidos nos autos que, a princípio, evidenciam os seu envolvimento em ato infracional equiparado ao crime de tráfico de entorpecentes, sendo que a internação provisória é a medida cabível, para resguardo da incolumidade pública e garantia da aplicação da lei.
    Ressalte-se que os policiais que atuaram na apreensão do adolescente informaram que o menor foi flagranciado quando transportava e mantinham consigo, para fins de entrega a terceiros, ainda que gratuitamente, 148(cento e quarenta e oito) eppendorfs contendo substância esbranquiçada semelhante a cocaína, com peso bruto de 112,5 g , conforme laudo de constatação de fls.09/11.
    Tais circunstâncias demonstram o envolvimento do adolescente na traficância e a necessidade imperiosa da medida extrema especialmente como forma de refrear o ímpeto delitivo do menor, bem como objetivando afastá-lo, neste momento, do caminho tortuoso em que está enveredado. 
    (…)
    Acresça-se que o adolescente foi apreendido recentemente pela prática de ato infracional idêntico ao destes autos (fls.25), demonstrando que, em liberdade, poderá voltar à prática infracional, ante a falsa impressão de impunidade, experimentada na primeira ocasião em que foi apreendido e, posteriormente liberado. Ressalte-se a a medida gravosa, busca resguardar a própria incolumidade física e psicológica do adolescente, que, tão jovem, se envolvido no mundo do tráfico.
    Assim sendo, DECRETO A INTERNAÇÃO PROVISÓRIA do adolescente K.A.S., pelo prazo de 45(quarenta e cinco) dias,para preservação da ordem pública e visando assegurar a aplicação da medida socioeducativa correspondente.
    2) Expeça-se guia de internação provisória, requisitando-se vaga à Fundação CASA para remoção do adolescente.
    3) Em prosseguimento, atento ao princípio da celeridade processual,inclusive, a economia de escolta policial, excepcionalmente, DESIGNO audiência UNA de apresentação, instrução, debates e julgamento para o dia 25 de agosto de 2020, às 13h30min, no gabinete desta 3ª Vara Criminal, para a colheita de declaração do representado, bem como, da oitiva das testemunhas (...)” (e-doc. 9).
    10. Não foi realizada a audiência de custódia/apresentação, constando da representação ministerial que “em razão da adoção de medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coranavírus – Covid-19, não foi possível a apresentação do adolescente” (fl. 3, e-doc. 7).
    11. A obrigatoriedade da audiência de custódia foi assentada por este Supremo Tribunal Federal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 347, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJe 19.2.2016:
    “(...) AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA – OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA. Estão obrigados juízes e tribunais, observados os artigos 9.3 do Pacto dos Direitos Civis e Políticos e 7.5 da Convenção Interamericana de Direitos Humanos, a realizarem, em até noventa dias, audiências de custódia, viabilizando o comparecimento do preso perante a autoridade judiciária no prazo máximo de 24 horas, contado do momento da prisão” (ADPF n. 347- MC, Relator o Ministro Marco Aurélio, Plenário, DJe 19.2.2016). 
    Com a Lei n. 13.964/2019, a necessidade de realização da audiência de custódia foi reafirmada através da nova norma constante do art. 310 do Código de Processo Penal, que prevê expressamente que “Após receber o auto de prisão em flagrante, no prazo máximo de até 24 (vinte e quatro) horas após a realização da prisão, o juiz deverá promover audiência de custódia com a presença do acusado, seu advogado constituído ou membro da Defensoria Pública e o membro do Ministério Público (...)”.
    Em casos análogos ao destes autos, quando constatada a não realização do ato, tem sido determinada a realização de audiência de custódia no prazo de vinte e quatro horas: Rcl n. 27.393, Relator o Ministro Gilmar Mendes, decisão monocrática, DJe 19.6.2017; Rcl n. 25.717-MC, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, decisão monocrática, DJe 8.5.2017; HC n. 133.992, Relator o Ministro Edson Fachi, DJe 14.6.2016, esta última com a seguinte ementa: 
    “HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. NÃO CONHECIMENTO. AUDIÊNCIA DE APRESENTAÇÃO. REALIZAÇÃO OBRIGATÓRIA. DIREITO SUBJETIVO DO PRESO. PRISÃO CONVERTIDA EM PREVENTIVA. PREJUÍZO. INEXISTÊNCIA. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. (…) 2. Nos termos do decidido liminarmente na ADPF 347/DF (Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 09/09/2015), por força do Pacto dos Direitos Civis e Políticos, da Convenção Interamericana de Direitos Humanos e como decorrência da cláusula do devido processo legal, a realização de audiência de apresentação é de observância obrigatória. 3. Descabe, nessa ótica, a dispensa de referido ato sob a justificativa de que o convencimento do julgador quanto às providências do art. 310 do CPP encontra-se previamente consolidado. 4. A conversão da prisão em flagrante em preventiva não traduz, por si, a superação da flagrante irregularidade, na medida em que se trata de vício que alcança a formação e legitimação do ato constritivo. 5. Considerando que, a teor do art. 316 do Código de Processo Penal, as medidas cautelares podem ser revisitadas pelo Juiz competente enquanto não ultimado o ofício jurisdicional, incumbe a reavaliação da constrição, mediante a realização de audiência de apresentação. 6. Ordem concedida de ofício, julgado prejudicado o agravo regimental” (HC n. 133.992, Relator o Ministro Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 2.12.2016). 
    12. Entretanto, em razão da pandemia do novo coronavírus, o Conselho Nacional de Justiça estabeleceu a suspensão do trabalho presencial dos magistrados e vedou a designação de atos presenciais nos processos físicos e eletrônicos, através da Resolução n. 313/2020, de 19.3.2020. Pela Resolução n. 314/2020, foram retomados, em 4.5.2020, apenas os prazos processuais dos processos eletrônicos. Todavia, foi prorrogada a suspensão dos prazos dos processos físicos e a vedação à prática de atos presenciais:
    “Art. 1º Fica prorrogado para o dia 15 de maio de 2020 o prazo de vigência da Resolução nº 313, de 19 de março de 2020, e que poderá ser ampliado ou reduzido por ato da Presidência deste Conselho, caso necessário.
    Art. 2º Continuam suspensos durante a vigência do regime diferenciado de trabalho instituído pela Resolução nª 313, de 19 de março de 2020, os prazos processuais dos processos que tramitam em meio físico (CPC, art. 313, VI).
    Art. 3º Os processos judiciais e administrativos em todos os graus de jurisdição, exceto aqueles em trâmite no Supremo Tribunal Federal e no âmbito da Justiça Eleitoral, que tramitem em meio eletrônico, terão os prazos processuais retomados, sem qualquer tipo de escalonamento, a partir do dia 4 de maio de 2020, sendo vedada a designação de atos presenciais.
    § 1º Os prazos processuais já iniciados serão retomados no estado em que se encontravam no momento da suspensão, sendo restituídos por tempo igual ao que faltava para sua complementação (CPC, art. 22l).
    § 2º Os atos processuais que eventualmente não puderem ser praticados pelo meio eletrônico ou virtual, por absoluta impossibilidade técnica ou prática a ser apontada por qualquer dos envolvidos no ato, devidamente justificada nos autos, deverão ser adiados e certificados pela serventia, após decisão fundamentada do magistrado. (…).
    O regime diferenciado de trabalho em razão da pandemia por coronavírus foi prorrogado até 31.5.2020, pela Resolução Resolução/CNJ n. 318, de 7.5.2020, que previu em seu art. 2º que, “em caso de imposição de medidas sanitárias restritivas à livre locomoção de pessoas (lockdown) por parte da autoridade estadual competente, ficam automaticamente suspensos os prazos processuais nos feitos que tramitem em meios eletrônico e físico, pelo tempo que perdurarem as restrições, no âmbito da respectiva unidade federativa (Estados e Distrito Federal)”. A Portaria n. 79 de 22.5.2020, mais uma vez, prorrogou para o dia 14 de junho de 2020 os prazos de vigência das Resoluções CNJ nº 313/2020, nº 314/2020 e nº 318/2020, estabelecendo que poderiam ser ampliados ou reduzidos por ato da Presidência daquele Conselho.
    Nesse cenário excepcional, o Conselho Nacional de Justiça editou, também, no início da pandemia no Brasil, a Recomendação n. 62 de 17.3.2020, que, dentre outras medidas, em seu art. 8º recomendou “aos Tribunais e aos magistrados, em caráter excepcional e exclusivamente durante o período de restrição sanitária, como forma de reduzir os riscos epidemiológicos e em observância ao contexto local de disseminação do vírus, considerar a pandemia de Covid-19 como motivação idônea, na forma prevista pelo art. 310, parágrafos 3º e 4º, do Código de Processo Penal, para a não realização de audiências de custódia”. 
    Esse dispositivo foi alterado pela Recomendação n. 68 de 17.6.2020, com o seguinte teor:
    “Art. 1º A Recomendação CNJ nº 62/2020, passa a vigorar acrescida do seguinte dispositivo:
    “Art. 8-A. Na hipótese de o Tribunal optar pela suspensão excepcional e temporária das audiências de custódia, nos termos do artigo anterior, deverá adotar o procedimento previsto na presente Recomendação.
    § 1º Sem prejuízo das disposições do artigo anterior, o ato do tribunal que determinar a suspensão das audiências de custódia durante o período de restrições sanitárias decorrentes da pandemia de Covid-19 deverá contemplar as seguintes diretrizes:
    I – possibilidade de realização de entrevista prévia reservada, ou por videoconferência, entre o defensor público ou advogado e a pessoa custodiada, resguardando-se o direito à ampla defesa;
    II – manifestação do membro do Ministério Público e, em seguida, da defesa técnica, previamente à análise do magistrado sobre a prisão processual;
    III – conclusão do procedimento no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, nos termos do art. 310 do Código de Processo Penal;
    IV – observância do prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas para a expedição e o cumprimento de alvarás de soltura, nos termos da Resolução CNJ nº 108/2010;
    V – fiscalização da regularidade do procedimento, especialmente quanto à realização prévia de exame de corpo de delito ou exame de saúde e à juntada aos autos do respectivo laudo ou relatório, bem como do registro fotográfico das lesões e de identificação da pessoa, resguardados a intimidade e o sigilo, nos termos das diretrizes previstas na Recomendação CNJ nº 49/2014; e
    VI – determinação de diligências periciais diante de indícios de tortura ou outros tratamentos cruéis, desumanos ou degradantes, a fim de possibilitar eventual responsabilização.
    § 2º Recomenda-se, para a implementação do previsto no inciso I do parágrafo anterior, a articulação interinstitucional com a Ordem dos Advogados do Brasil e a Defensoria Pública em âmbito local.
    § 3º O magistrado competente para o controle da prisão em flagrante deverá zelar pela análise de informações sobre fatores de risco da pessoa autuada para o novo Coronavírus, considerando especialmente o relato de sintomas característicos, o contato anterior com casos suspeitos ou confirmados e o pertencimento ao grupo de risco, recomendando-se a utilização do modelo de formulário de perfil epidemiológico elaborado pelo Conselho Nacional de Justiça.” (NR)
    Art. 2º. O art. 15 da Recomendação CNJ nº 62/2020, passa a vigorar com a seguinte redação:
    “Art. 15. As medidas previstas nesta Recomendação deverão vigorar pelo prazo de cento e oitenta dias, avaliando-se posteriormente a possibilidade de prorrogação.” (NR)
    Art. 3º Publique-se e encaminhe-se cópia aos Presidentes dos Tribunais para que providenciem ampla divulgação a todos os magistrados”.
    Somente com a Resolução/CNJ n. 322 de 1º.6.2020 foram fixadas diretrizes para retomada gradual das atividades presenciais no Poder Judiciário, “nos tribunais em que isso for possível” (art. 1º), “a partir de 15 de junho de 2020, se constatadas condições sanitárias e de atendimento de saúde pública que a viabilizem” (art. 2º, §1º). Estabeleceu-se que “§ 2º Os presidentes dos tribunais, antes de autorizar o início da etapa preliminar a que alude o § 1º deste artigo, deverão consultar e se ampararem informações técnicas prestadas por órgãos públicos, em especial o Ministério da Saúde, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária e as Secretarias Estaduais de Saúde, bem como do Ministério Púbico, da Ordem dos Advogados do Brasil e da Defensoria Pública”. Mencionando-se, ainda, no art. 4º, parágrafo único, que “as audiências de custódia deverão ser retomadas assim que verificada a possibilidade de serem realizadas junto aos órgãos de segurança pública, observado o regramento previsto na Resolução CNJ nº 313/2020”.
    Nessa linha, o Tribunal de Justiça de São Paulo suspendeu a realização das audiências de custódia, como se extrai do Comunicado CG n. 250/2020 (https://www.tjsp.jus.br/Download/Portal/Coronavirus/Comunicados/Comunicado_CG_N250-2020.pdf), o que perdura até o momento como se extrai dos Provimentos CSM 2567/2020 e CSM 2.564/2020, que, ao dispor sobre o retorno gradual do trabalho, por ora, manteve a suspensão das audiências de custódia (https://www.tjsp.jus.br/Download/Portal/Coronavirus/Comunicados/ProvimentoCSM2567_2020.pdf).
    13. Na espécie, tem-se que a decisão pela qual decretada a internação provisória do paciente está devidamente fundamentada no risco de reiteração infracional, ressaltando-se que o adolescente foi flagrado na mesma prática infracional poucos meses antes da apreensão que ensejou sua segregação cautelar, o que é atestado pela certidão juntada aos autos (e-doc. 6). O juízo de origem observou que a medida gravosa visa resguardar o próprio adolescente, a fim de interromper seu envolvimento com as atividades ilícitas análogas ao tráfico de drogas.
    14. Registre-se que, embora pacificada a obrigatoriedade de realização da audiência de custódia, não se tem como efeito imediato decorrente de sua não designação a soltura imediata do custodiado, especialmente na espécie, em que a internação provisória está devidamente fundamentada, tendo sido garantido ao paciente o acesso a todas as garantias legais e constitucionais:
    “HABEAS CORPUS – ATO INDIVIDUAL – ADEQUAÇÃO. O habeas corpus é adequado em se tratando de impugnação a ato de colegiado ou individual. CUSTÓDIA – AUDIÊNCIA – REALIZAÇÃO – AUSÊNCIA. A falta de audiência de custódia constitui irregularidade, não tendo o efeito, por si só, de afastar a preventiva imposta, uma vez assentados, pelo Juízo, os requisitos autorizadores do citado artigo 312 e observados os direitos e garantias versados na Constituição Federal. (...)” (HC n. 178.547/RS, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJe de 9.3.2020).
    “PRISÃO PREVENTIVA – TRÁFICO DE DROGAS – FLAGRANTE. Uma vez precedida a prisão preventiva de flagrante, em que surpreendido o agente na prática criminosa, tem-se como sinalizada a periculosidade e, portanto, possível a custódia provisória. PRISÃO PREVENTIVA – AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA – AUSÊNCIA. A ausência de audiência de custódia constitui irregularidade que não tem o efeito de afastar a prisão preventiva imposta” (HC n. 1608.65/RS, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJe de 2.5.2019).
     
    15. Acresça-se que a não realização do ato está amparada em normativa interna do Tribunal de Justiça de São Paulo, decorrente da circunstância excepcional de saúde pública da pandemia de COVID-19, reconhecida pelo Conselho Nacional de Justiça. Assim, há justificativa idônea para a ausência da realização da audiência de custódia, em observância aos parágrafos 3º e 4º do art. 310 do Código de Processo Penal.
    16. É de se destacar a recente Resolução do Conselho Nacional de Justiça n. 329, de 30 de julho de 2020, que, ao regulamentar a realização de atos processuais por videoconferência durante o estado de calamidade pública em razão da pandemia, vedou, em seu art. 19, a realização das audiências de custódia por videoconferência.